Tribunal: TCU
Processo: 041.488/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4343/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.488/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amilde Adilio Cardoso (XXX.049.309-XX); Claiton Vanzan (XXX.228.993-XX); Claudemberg Ferreira dos Santos (XXX.455.366-XX); Eliane Alexandre Martins (XXX.722.106-XX); Joana Paula Negri de Almeida (XXX.911.711-XX); Lisiane Guarnieri (XXX.590.120-XX); Pedro dos Santos Portugal Junior (XXX.141.196-XX); Roberto Guimaraes de Oliveira (XXX.210.681-XX); Silvia Boeira e Silva (XXX.332.010-XX); William Fernandes de Moura (XXX.420.741-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.